Tribunal: TCU
Processo: 031.330/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de conversão de representação sobre possíveis irregularidades identificadas em auditoria realizada pelo órgão de controle interno nas obras de reforma do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP/Ebserh).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 6071/2019-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, com vistas a apurar as irregularidades na execução de obras de reforma do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP/Ebserh); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Mateus Moreira de Oliveira e Construtora Cerrado, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Cláudio Wanderley Luz Saab, Mateus Moreira de Oliveira, Maria José Martins Maldonado e a empresa Construtora Cerrado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-lhes, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Valor (R$) Data da Ocorrência 28.959,87 3/6/2014 19.078,76 1/7/2014 44.539,82 1/10/2014 27.283,83 13/11/2014 14.170,35 14/11/2014 11.939,31 15/1/2015 17.721,71 9/2/2015 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Cláudio Wanderley Luz Saab, Reginaldo Souza de Abreu, Maria José Martins Maldonado, Mateus Moreira de Oliveira e a empresa Construtora Cerrado Eireli ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-lhes, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Valor (R$) Data da Ocorrência 47.524,10 6/6/2014 403.154,60 9/9/2014 78.000,87 10/9/2014 105.301,82 13/11/2014 594.238,86 9/2/2015 9.4. aplicar aos Srs. Reginaldo Souza de Abreu, Mateus Moreira de Oliveira, Maria José Martins Maldonado, Cláudio Wanderley Luz Saab e à empresa Construtora Cerrado Eireli ME , a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Reginaldo Souza de Abreu 50.000,00 Mateus Moreira de Oliveira 200.000,00 Maria José Martins Maldonado 200.000,00 Cláudio Wanderley Luz Saab 240.000,00 Construtora Cerrado Eireli ME 200.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul e aos interessados.